Tribunal: TJBA
Processo: 8000659-89.2022.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000659-89.2022.8.05.0096 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ZENILTON JESUS FERNANDES Advogado(s): CATRINE CADJA INDIO DO BRASIL DA MATA APELADO: DIHONI SANTOS DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s):OCTAVIO JACSON NASCIMENTO MEDEIRO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO SUSPENSO DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. Caso em análise: 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória e determinou a imissão do autor na posse de imóvel rural, em litígio entre familiares. 2. O Apelante alega nulidade processual em razão de ter sido representado, na fase de conhecimento, por advogado que se encontrava suspenso nos quadros da OAB. Questão em discussão: 3. Avalia-se se a atuação de advogado suspenso comprometeu a validade dos atos processuais da fase de conhecimento, e se tal vício, com demonstração de prejuízo, impõe o acolhimento da preliminar de nulidade e a devolução dos autos à origem para nova instrução. Razões de decidir: 4. Restou comprovado que, durante fase crucial da marcha processual, o Apelante foi representado por advogado com inscrição suspensa, o que caracteriza ausência de capacidade postulatória e vício de natureza absoluta. 5. A omissão do patrono em momentos essenciais — como a não formulação de quesitos periciais e ausência de requerimento de provas — comprometeu o exercício da ampla defesa. 6. A nulidade processual não pode ser afastada sob o argumento de preclusão, tampouco considerada de algibeira, especialmente quando demonstrada a boa-fé da parte, que regularizou a representação logo após ciência da suspensão. Tese e Dispositivo: 7. Acolhe-se a preliminar de nulidade processual em razão da atuação de advogado suspenso na fase de conhecimento, reconhecendo-se a nulidade da sentença. 8. Determina-se a remessa dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução, com garantia de contraditório e ampla defesa sob representação técnica regular. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8000659-89.2022.8.05.0096 em que figura como apelante ZENILTON JESUS FERNANDES e apelados DIHONI SANTOS DE OLIVEIRA, FERNANDA JOSÉ DE OLIVEIRA AZEVEDO BARROS e ALEXANDRE DE OLIVEIRA AZEVEDO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 29 de julho de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23